Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-74.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. NÚMERO DO CONTRATO BANCÁRIO. DIVERGENTE. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Segundo o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69, com redação pela Lei no 13.043/2014, e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, ao credor fiduciário é indispensável a comprovação da mora do devedor para o ajuizamento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.° 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

3. A fim de cumprir o requisito previsto no artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 e viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida.

4. Sendo divergente o número do contrato e o número da notificação, o ato se torna inválido para documentar a mora alegada.

5. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e desprovido.